Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-46.2019.8.11.0100
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000665-46.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO HATSABYU RIKBAKTA - CPF: 059.975.011-16 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE AUTORA QUE SE MANIFESTOU SOBRE A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

2- Sobre a violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, não ocorreu no caso, pois a parte autora se pronunciar nos autos sobre a prescrição da pretensão antes da sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000665-46.2019.8.11.0100

APELANTE: ROBERTO HATSABYU RIKBAKTA

APELADO: BANCO PINE S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO HATSABYU RIKBAKTA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000665-46.2019.8.11.0100 - Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, em que se acolheu a preliminar de prescrição

(id. 165714316).

A apelante aduz que “
a prescrição apenas começa a correr a partir da ciência dos danos, e esta ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário do apelante
”.

Afirma que “
A decisão proferida pela magistrada de primeiro grau sem sombra de dúvida feriu frontalmente o princípio da ampla defesa e contraditório pois não concedeu o apelante oportunidade para se manifestar. A magistrada afirma em sua decisão que a ação declaratória está prescrita, pois o início da contagem de prazo se deu com o encerramento do último desconto. No caso, percebe-se que a decisão proferida foi equivocada, uma vez que o art. 27 do CDC estabelece como início da contagem do prazo prescricional a data do conhecimento do dano e de autoria.
”.

Argumenta que “
a parte não seja surpreendida por um julgamento sobre uma questão que não fora debatida no processo. Assim, em decorrência deste posicionamento, deve o Juiz determinar que as partes se manifestem sobre específico ponto que o Juiz vislumbrou no processo e que não havia sido discutido por elas.
”.

Pede o provimento do recurso para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos da inicial (id. 165714319).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 165714322).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (id. 169889684)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO HATSABYU RIKBAKTA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000665-46.2019.8.11.0100 - Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, em que se acolheu a preliminar de prescrição

(id. 165714316).

É entendimento desta Câmara, amoldada ao entendimento do STJ, de que

“Tratando-se de ação que pretende a restituição de valores indevidamente descontados com base em contratação não celebrada, bem como o ressarcimento de danos, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial do referido prazo corresponde à data do último desconto feito no benefício previdenciário do consumidor, de modo que a sentença está de acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito.”
(N.U 1001826-59.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

O STJ sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

Sobre a violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, não ocorreu no caso, pois na contestação a ré alegou a ocorrência da prescrição, razão pela qual a parte autora foi intimada para impugnar e manifestou sobre a prescrição da pretensão (id. 165714315).

No tocante ao prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos tribunais ad quem, em que pese o novo regramento insculpido no art. 1.025 do CPC de 2015 ter consagrado o denominado prequestionamento ficto, consigno que considero prequestionados todos os dispositivos legais declinados pela apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser, a autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023